Tribunal: TJMT
Processo: 1027176-45.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027176-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 045.453.241-50 (APELANTE), JOAO RAFAEL MACHADO BIASIBETTI - CPF: 847.378.400-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONCEIÇÃO APARECIDA DE CAMPOS

APELADO:

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PARCIAL DA AUTORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA COM PARCELAS VINCENDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR AVILTANTE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente ação revisional de contrato bancário, relativa a empréstimo pessoal não consignado, insurgindo-se, de forma parcial, contra os capítulos referentes à compensação de valores e à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso deve ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se é possível a compensação automática de eventual crédito da autora com parcelas vincendas do contrato revisado e se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa diante do proveito econômico irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, de modo claro e objetivo, os fundamentos da sentença que se pretende reformar, ainda que a insurgência seja parcial e restrita a capítulos específicos do decisum.

4. Nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação somente se opera entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, não sendo possível a compensação automática de eventual crédito decorrente de restituição de indébito com parcelas vincendas de contrato bancário de trato sucessivo.

5. Reconhecida a abusividade dos encargos contratados, as parcelas futuras devem ser recalculadas conforme os parâmetros definidos na sentença, sendo inviável antecipar os efeitos da compensação sobre obrigações ainda não vencidas.

6. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre proveito econômico manifestamente irrisório, quando resultar em remuneração aviltante ao patrono da parte vencedora, autoriza o arbitramento da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A i
mpugnação específica dos capítulos sentenciais recorridos afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A
c
ompensação prevista no art. 369 do Código Civil exige dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, sendo inviável sua aplicação automática sobre parcelas vincendas de contrato de trato sucessivo.

É
cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico for irrisório e a aplicação percentual resultar em verba aviltante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 369; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001487-63.2025.8.11.0055, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 03/03/2026, p. 11/03/2026; TJMT, N.U 1046837-92.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/02/2022; TJMT, N.U 1032815-92.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/03/2025; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/02/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Conceição Aparecida de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada em face de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Na origem, a autora sustentou a abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com a instituição financeira requerida, ao argumento de que a taxa contratada se encontrava em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual correspondente.

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, descaracterizar a mora e determinar a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Na mesma oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese, que a compensação dos valores reconhecidos em seu favor deve observar os requisitos do art. 369 do Código Civil, incidindo exclusivamente sobre parcelas vencidas, sendo vedada a compensação automática com prestações vincendas.

Aduz, ainda, que a verba honorária fixada na origem
se revela
manifestamente irrisória, pois o percentual de 10% sobre o proveito econômico estimado resultaria em valor aproximado de R$ 18,78, quantia incapaz de remunerar minimamente o trabalho desenvolvido pelo causídico. Por essa razão, pugna pela aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
326691879
).

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

(ID
323959867
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CONCEIÇÃO APARECIDA DE CAMPOS

APELADO:
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Conceição Aparecida de Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada em face de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Na origem, a autora sustentou a abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com a instituição financeira requerida, ao argumento de que a taxa contratada se encontrava em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual correspondente.

Ao sentenciar, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo BACEN, descaracterizar a mora e determinar a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

Na mesma oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Da
preliminar suscitada em contrarrazões
de
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos

1
.1. Da
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Inicialmente, analiso a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela parte apelada.

Sem razão.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma minimamente específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão recorrida.

No caso concreto, da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante delimitou de maneira objetiva os capítulos da sentença contra os quais se insurge, notadamente aqueles relativos à
forma de compensação dos valores
e à
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Não se trata, portanto, de recurso genérico ou dissociado da fundamentação sentencial, mas de insurgência parcial, devidamente direcionada aos pontos em que a parte entende haver necessidade de reforma.

Assim, atendidos os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil,
rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Das razões recursais de m
érito
suscitadas por

Conceição Aparecida de Campos
.

2.1.
Da compensação de valores: impossibilidade de incidência sobre parcelas vincendas
.

A
controvérsia recursal cinge-se a verificar se a compensação dos valores decorrentes da revisão contratual pode alcançar prestações vincendas, à luz dos requisitos previstos no art. 369 do Código Civil, bem como se os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em percentual sobre proveito econômico manifestamente irrisório, comportam arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, tenho que a irresignação recursal merece acolhimento em ambos os pontos.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como determinou a restituição simples dos valores pagos a maior.

Todavia, mostra-se pertinente o esclarecimento pretendido pela parte apelante quanto à forma de compensação dos valores.

O art. 369 do Código Civil dispõe expressamente:

“A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a compensação pressupõe a presença cumulativa de três requisitos: liquidez, vencimento e fungibilidade.

No caso dos autos, embora se trate de obrigações pecuniárias, portanto fungíveis, e embora os valores possam ser apurados mediante simples recálculo, o requisito do vencimento não se encontra presente em relação às parcelas vincendas.

Com efeito, prestações futuras ainda não constituem dívida vencida e exigível, razão pela qual não podem ser objeto de compensação automática com crédito reconhecido em favor da consumidora.

Admitir solução diversa implicaria permitir que a instituição financeira se beneficiasse, de forma antecipada, de crédito que pertence à parte autora, abatendo-o de parcelas que sequer se tornaram exigíveis.

Em contratos de trato sucessivo, como o dos autos, a consequência jurídica adequada da revisão contratual é a seguinte: as parcelas já vencidas devem ser recalculadas segundo os parâmetros fixados na sentença, com eventual restituição ou compensação dos valores pagos a maior; já as parcelas vincendas devem apenas ser readequadas à nova taxa de juros reconhecida judicialmente, sem compensação automática.

Esse raciocínio preserva a literalidade do art. 369 do Código Civil, evita enriquecimento sem causa e impede que a parte consumidora suporte, antecipadamente, abatimento de crédito que lhe é devido.

Nesse sentido, tem se manifestado este egrégio sodalício
,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. “VENDA CASADA”.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Diante da contratação vinculada, da inexistência de escolha efetiva, da falta de informação clara e da indicação exclusiva de seguradora ligada ao Banco, o seguro prestamista não foi verdadeiramente facultativo, mas imposto como condição implícita do financiamento, o que configura venda casada.

4. A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e exigíveis; é inviável quando a pretensão alcança parcelas vincendas em contrato de trato sucessivo ainda em curso.

5. Se a Autora/Agravada obteve êxito apenas quanto à exclusão do seguro prestamista e decaído da maior parte das pretensões revisionais, impõe-se a redistribuição proporcional da sucumbência, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

6. Reconhecido o equívoco na decisão unipessoal, é imperiosa a redistribuição das verbas sucumbenciais, fixando-as em 80% (oitenta por
cento) a cargo da Agravada e 20% (vinte por cento) a cargo do Banco Recorrente.
[...]
(N.U 1001487-63.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Dessa forma, a sentença merece reparo pontual, a fim de consignar expressamente que a compensação deverá recair apenas sobre parcelas vencidas e não pagas, vedada sua incidência automática sobre prestações vincendas.

2.2.
Dos honorários advocatícios: proveito econômico irrisório e arbitramento por equidade
.

Também assiste razão à parte apelante quanto à verba honorária.

Na origem, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Ocorre que, conforme indicado nas razões recursais, o proveito econômico estimado é de aproximadamente R$ 187,89, de modo que a verba honorária resultaria em cerca de R$ 18,78.

Tal montante, com a devida vênia, revela-se manifestamente irrisório e incompatível com a dignidade da advocacia, função essencial à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da Constituição Federal.

A hipótese atrai a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

Não se desconhece que a regra geral do CPC é a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Todavia, a própria legislação processual excepciona essa sistemática quando sua aplicação conduzir a resultado manifestamente desproporcional ou aviltante, como ocorre no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.746.072/PR
(Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13/02/2019), fixou a ordem de preferência para a fixação dos honorários, estabelecendo que o § 8º do art. 85 deve ser aplicado quando o resultado da aplicação do percentual sobre o proveito econômico resultar em valor irrisório.

Este Tribunal tem aplicado esse entendimento de forma consistente:

"
O valor estabelecido a título de honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, consoante previsão do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que se verifica na hipótese dos autos."
(TJMT, N.U 1046837-92.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/02/2022)

"Quando o valor da condenação for irrisório, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."
(TJMT, N.U 1032815-92.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26/03/2025)

A remuneração do patrono em valor inferior a vinte reais não se mostra razoável, sobretudo considerando que houve atuação processual na fase de conhecimento, manejo de embargos de declaração e interposição do presente recurso.

A verba honorária deve observar a proporcionalidade, mas também precisa remunerar de forma minimamente digna o trabalho técnico desenvolvido.

Assim, ponderados o grau de zelo profissional, a natureza da demanda, o tempo de tramitação do feito, o trabalho realizado e a baixa complexidade da matéria, tenho que os honorários devem ser fixados por equidade em valor certo.

No caso, reputo adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em
R$ 1.200,00
, quantia que remunera de forma mais condigna
o trabalho desenvolvido, sem importar enriquecimento desarrazoado ou desproporcional em relação à natureza da causa.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a) consignar que a compensação dos valores decorrentes da revisão contratual deverá incidir exclusivamente sobre parcelas vencidas e não pagas, vedada a compensação automática com parcelas vincendas, nos termos do art. 369 do Código Civil;

b) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em
R$ 1.200,00
, já considerado o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, à limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, à descaracterização da mora e à restituição simples do indébito.

Por fim, considerando que o presente recurso comporta provimento, ainda que parcial, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026